Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-27.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000910-27.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SENHORINHA MADALENA DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e de indenização por danos morais, e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão do ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo, é válido; e (ii) saber se o ajuizamento de diversas ações para discutir contratos distintos, mas com as mesmas partes, configura litigância de má-fé a ensejar a aplicação de multa.

III. Razões de decidir 3. É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta quando observada a formalidade prevista no artigo 595 do Código Civil, qual seja, a assinatura do instrumento a rogo por terceiro de confiança e a subscrição por duas testemunhas. A regularidade da contratação é corroborada pela juntada de documentos pessoais idênticos aos da exordial e pelo comprovante de transferência do valor para a conta de titularidade da contratante. 4. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte em prejudicar o processo ou a parte contrária, não podendo ser presumida. O mero ajuizamento de ações distintas para discutir contratos diferentes, ainda que entre as mesmas partes, constitui, em regra, exercício regular do direito de ação, não configurando, por si só, o abuso de direito previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil. A penalidade deve ser afastada quando ausente a demonstração inequívoca da conduta maliciosa.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A validade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta condiciona-se à observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, sendo desnecessário instrumento público. 2. O ajuizamento de múltiplas ações para a discussão de contratos distintos, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, a qual exige a comprovação de dolo processual e não pode ser presumida."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 595 e 422; Código de Processo Civil, arts. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000910-27.2021.8.05.0231
, em que figuram como apelante
SENHORINHA MADALENA DA SILVA
e como apelado
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora